Tribunal: CARF
Processo: 10830.006113/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006113/2006-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.575 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
SANMINA - SCI DO BRASIL TECHNOLOGY LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. IRREGULARIDADES.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, tem apenas a função de controle
administrativo interno da instituição Receita Federal do Brasil e não tem o
condão de modificar a competência privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o
lançamento de ofício. Meras irregularidades na emissão do MPF não implicam
nulidade do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial, e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran,
substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
2.775 a 2.814), contra o Acórdão 1102-00.271, proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sejul do CARF (fls. 2.608 a 2.621), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DE VÍCIOS DO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006113/2006-01
Fl. 3003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.575 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.006113/2006-01

A nulidade do auto de infração somente se configura na ocorrência das hipóteses
previstas na legislação.
Os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) e no
Processo Administrativo Fiscal (Decreto n° 70.235, de 1972) sobrepõem-se As
recomendações insertas na Portaria que criou o Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF), que se consubstancia mero instrumento de controle administrativo, de sorte que
eventuais alterações nele inseridas, ou até mesmo a inexistência deste instrumento, não
caracterizam vícios insanáveis.
Ao seu Recurso Especial, em Exame (fls. 2.936 a 2.941) e Reexame (fls. 2.942
e 2.943) de Admissibilidade, só foi dado seguimento à matéria “nulidade do procedimento de
fiscalização, tendo em vista a intimação da recorrente acerca da prorrogação do MPF após o
prazo do seu término”.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 2.966 a 2.973).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, a jurisprudência majoritária desta Turma (que reflete também a das
outras Turmas da CSRF) está espelhada neste recente Acórdão (no 9303-010.564, de 11/08/2020)
de minha relatoria, do qual me utilizo como razões de decidir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/04/2010
AUTO DE INFRAÇÃO/LANÇAMENTO. NULIDADE.
É válido o Auto de Infração/Lançamento efetuado de conformidade com as normas
legais que regem o procedimento administrativo fiscal.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). AUSÊNCIA. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O MPF é mero instrumento interno de controle e planejamento das atividades e
procedimentos fiscais. Irregularidades detectadas na sua emissão não implicam nulidade
do Auto de Infração/Lançamento.
Voto
“(...)
No presente caso, o auto de infração em discussão foi lavrado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal (RFB), servidor competente para exercer fiscalizações externas de
pessoas jurídicas e, se constatadas faltas na apuração do cumprimento de obrigações
tributárias, por parte da fiscalizada, tem competência legal para a sua lavratura, com o
objetivo de constituir o crédito tributário por meio do lançamento de ofício.
Do seu exame, verificamos que todos os requisitos estabelecidos no art. 142 do CTN e
no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados. A motivação e as infrações
que foram imputadas ao contribuinte estão indicadas no Auto de Infração e nos
demonstrativos de apuração da contribuição. A fundamentação da exigência da
Fl. 3004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.575 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.006113/2006-01

contribuição, da multa e dos juros consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal do auto de infração.
Quanto ao MPF, este tem tripla função: a) materializa a decisão da administração,
trazendo implícita a fundamentação requerida para a execução do trabalho de auditoria
fiscal; b) atende ao princípio constitucional da cientificação e define o escopo da
fiscalização; e, c) reverencia o princípio da pessoalidade.
No presente caso, o lançamento foi efetuado com base nas verificações da
documentação fiscal e contábil do contribuinte, o que por si dispensaria a emissão do
respectivo MPF.
Questões ligadas ao descumprimento do escopo do MPF, inclusive do prazo,
prorrogações e indicação de outro Auditor responsável, ainda que comprovadas, devem
ser resolvidas no âmbito do processo administrativo disciplinar e não tem o condão de
tomar nulo o lançamento tributário que atendeu aos requisitos do CTN, art. 142, e do
Decreto no 70.235, de 1972, art. 10.
Além disto, instrumento de controle administrativo, como MPF, criado por portaria não
pode se sobrepor ao Código Tributário Nacional que determina a realização do
lançamento que é vinculado e obrigatório.
Assim, não há que se falar em nulidade do lançamento.”
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 3005
DF CARF MF
Documento nato-digital